Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter em depósito, para fins de tráfico, porções de maconha e cocaína, além de dinheiro e materiais de embalagem, apreendidos em sua residência, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta ajustes, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e ao redimensionamento da pena final.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, registros policiais e prova oral produzida sob contraditório.
4. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.
5. A existência de prévio monitoramento, registro audiovisual de negociação e apreensão de drogas em contexto indicativo de comercialização reforça a destinação mercantil.
6. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro fracionado e materiais para embalo, são incompatíveis com o consumo pessoal.
7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para sua configuração.
8. As alegações defensivas desacompanhadas de prova não afastam o conjunto probatório robusto em sentido contrário, nos termos do art. 156 do CPP.
9. A utilização da residência para a prática do tráfico justifica a valoração negativa da conduta social, por expor familiares e a coletividade a riscos.
10. A valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada quando não adequadamente mantida na dosimetria, impondo o redimensionamento da pena-base.
11. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, a pena deve ser reduzida, com fixação de regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais.
4. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.
2. A apreensão de drogas fracionadas, associada a dinheiro em espécie e materiais de embalagem, evidencia a destinação mercantil e afasta a tese de uso pessoal.
3. O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, dispensando flagrante de venda para sua configuração.
4. A utilização da residência para a traficância autoriza a valoração negativa da conduta social.
5. O afastamento indevido de circunstância judicial negativa impõe a revisão da pena-base.
6. Reconhecido o tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, admite-se regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos.